Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26325966, iniciou-se o saneamento do feito em relação aos substituídos processuais MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MARCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SOUTO e MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA. No ID: 26325966, determinou-se a intimação do SINDIRETA para providenciar a cópia das fichas financeiras dos substituídos que prosseguem nesta execução, bem ainda para comprovar a inexistência de litispendência/coisa julgada em relação a MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA (PCT n. 0000441-19.2017.8.07.0000). Foi ainda autorizada a dedução dos honorários contratuais no percentual de 20%. Pois bem. No ID: 27081240, o SINIRETA colacionou as fichas financeiras dos substituídos MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MARCIA DANRISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SAUTO e MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA. Outrossim, o SINDIRETA afirmou a ausência de litispendência quanto ao suplicante MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, esclarecendo que o PCT 2017.00.2.000337-0 (Pje 0000441-19.2017.8.07.0000) - extraído dos autos da AO 2010.1.1.234167-8 (Pje 0074134-77.2010.8.07.0001) - tem por objeto matéria diversa da presente execução, pugnando, assim, pelo prosseguimento ao feito em relação ao substituído. No ID: 28265677, o DF não se opôs ao prosseguimento do feito. Os EE n. 0012029-04.2009.8.07.0000 foram rejeitados quanto ao seu pedido de incidência ao caso da Lei distrital n. 3.624/2005, ficando pendente apenas discussão sobre os honorários de sucumbência (ID: 25694205 daqueles autos). Os honorários de execução não foram fixados, como consignado na decisão de ID: 26325966. Ante o exposto, declaro o feito saneado em relação a MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MARCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SOUTO e MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0012029-04.2009.8.07.0000. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador